Tribunal: TJES
Processo: 5005323-18.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005323-18.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: GILTON GOMES DE JESUS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005323-18.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO
: BANCO BMG SA

APELADO/APELANTE
: GILTON GOMES DE JESUS

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiário previdenciário em face de instituição financeira, sob alegação de que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem entrega de cartão físico e sem informação adequada. Pedido de nulidade contratual, restituição em dobro e indenização moral.

2. Sentença de parcial procedência para declarar a quitação do valor disponibilizado, extinguir o débito, cancelar o cartão, condenar à restituição simples da diferença paga e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. Indeferida a repetição em dobro.

3. Interposição de apelação pelo réu, arguindo prescrição trienal, validade da contratação, ausência de vício de consentimento, inexistência de dano moral ou necessidade de minoração do valor fixado. Interposição de apelação adesiva pelo autor, requerendo majoração do valor dos danos morais e condenação à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal na hipótese; e (ii) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, com consequências na forma de restituição e no valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Prescrição quinquenal aplicável às demandas de vício na prestação de serviços, nos termos do art. 27 do CDC e jurisprudência do STJ, não configurada no caso concreto.

6. Comprovado que o autor objetivava apenas empréstimo consignado tradicional e nunca utilizou o cartão para compras, havendo falha de transparência e informação, em violação à boa-fé objetiva, configurando vício de consentimento.

7. Restituição em dobro indevida, pois as cobranças indevidas iniciaram antes da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, não havendo prova de má-fé da instituição financeira.

8. Mantida indenização por danos morais em R$ 4.000,00, valor proporcional e em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação e apelação adesiva conhecidas e desprovidas. Majoração de honorários para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC nas ações de repetição de indébito decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. 2. A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor buscava empréstimo consignado tradicional, sem informação adequada e transparente, configura vício de consentimento e falha no dever de informação. 3. A restituição em dobro do indébito, nas hipóteses anteriores à modulação do Tema 929/STJ, exige prova de má-fé do fornecedor.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 27, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recursos de apelacao e apelacao adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005323-18.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO
: BANCO BMG SA

APELADO/APELANTE
: GILTON GOMES DE JESUS

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme o relatório, cuidam os autos de
apelação e apelação adesiva
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Gilton Gomes de Jesus em face de Banco BMG S.A, que serão analisadas conjuntamente.

-
DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
-

PRESCRIÇÃO

Aduz o apelante BANCO BMG S.A. que o direito do autor encontra-se fulminado pela prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, afirmando que, embora a contratação tenha se dado em 23/09/2020, a demanda somente foi proposta em 2024.

Ocorre que, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo apelante, verifico que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do consumidor, por se tratar de vício na prestação do serviço, que dispõe,
in litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Destarte, tratando-se de ação em que se discute a existência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado e a repetição do indébito, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto realizado.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Rememora-se que cuidam os autos de ação ordinária que tem por objetivo a declaração de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado com previsão de reserva de margem consignável (id. 13996713) incidente sobre o benefício previdenciário, requerendo o autor a cessação dos descontos realizados pelo ora apelante em seu benefício previdenciário, em razão da ausência de informação acerca da modalidade de contratação, posto que buscava a formalização de contrato de empréstimo consignado.

O autor/apelado, afirma que “
buscou o Réu em 03/10/2020 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), porém, sem nunca receber o cartão de crédito
” (ID 13996689).

Consoante se depreende do Termo de Adesão no ID 13996713 e Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) no ID 13996709, p. 5 (n
o
68991421), a operação de crédito em discussão foi contratada na modalidade de cartão de crédito com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário de titularidade do apelado, com Valor Total da Operação de R$ 3.577,60.

Em sua peça de defesa o recorrente afirma a higidez da contratação, por inexistir vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente da espécie de contratação, e realizado os saques dos valores depositados em sua conta.

Não obstante, em que pese os argumentos tecidos pelo apelante em suas razões, as peculiaridades do caso concreto me levam a crer que o apelado, em verdade, objetivava, tão somente, a contratação de empréstimo consignado em seu formato tradicional.

Tal ocorre pois, analisadas as faturas no ID 13996712, o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, apenas, para a compensação de valores, via transferência bancária, em conta bancária de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o apelante BANCO BMG S.A. tenta fazer crer que os “saques” foram realizados pelo apelado como ordinariamente ocorreria, isto é, por meio da utilização consciente do cartão de crédito, o que, todavia, não corresponde à hipótese dos autos.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade do apelado diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, é incapaz de amortizar o saldo devedor, dando azo à perpetuação da dívida.

Nesta senda, admitir que o apelado contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo,
sem lhe dar outra utilidade
, corrobora a tese de que o referido agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. Precedentes.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC.
Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Com efeito, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Assim, diante da ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, é caso de manutenção da r. sentença no ponto em que determinou a conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado tradicional.

Lado outro, com relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do
Tema 929
, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em setembro de 2020, portanto, anteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada no referido Tema, para que haja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira, deve ser evidenciada a má-fé da instituição financeira.

No caso dos autos, a má-fé do recorrente não pode ser presumida, de modo que a repetição dos valores deve ser realizada de forma simples.

Nesse ponto, descabe o pedido de restituição em dobro apresentado por GILTON GOMES DE JESUS em sua apelação adesiva no ID13996835.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do apelado, ao longo de 4 (quatro) anos, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório já fixado pelo Juízo a quo, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em sua redução ou majoração.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos,
negando-lhes provimento.

Mantida a r. sentença e não provida a apelação interposta, majora-se a verba honorária sucumbencial em desfavor do apelante BANCO BMG S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.